Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. DIREITO DE PROPRIEDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ABSTENÇÃO. USO. REGISTRO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. EXIGUIDADE. PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O elemento constitutivo do direito de propriedade da marca é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, consoante se infere do artigo 129 da Lei 9.279/1996. 1.1. Assim, o termo a quo do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação com vistas à abstenção de uso da marca é a data da concessão do registro.

2. Não obstante, a violação ao direito de propriedade da marca é ilícito continuado, o qual se renova a cada dia enquanto não cessada a utilização indevida. Prejudicial de mérito afastada.

3. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, e parágrafo 1o, da Lei 9.279/1996. Por seu turno, a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial, na qual registrados os atos constitutivos da empresa, exceto se realizado arquivamento complementar nas Juntas dos demais Estados, quando será estendida a todo País.

4. Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação).

5. Verificada a exiguidade do prazo concedido pelo Juízo de origem para cumprimento da r. Sentença, imperiosa a sua prorrogação, a fim de propiciar o efetivo cumprimento da obrigação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.